Tribunal: TJMT
Processo: 1020377-97.2022.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020377-97.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[VALDETE MARTINS DA SILVA - CPF: 483.731.091-53 (APELANTE), ISLAINY ARRUDA DE ALMEIDA - CPF: 007.286.721-38 (ADVOGADO), UNIMED FEDERACAO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.511.261/0001-00 (APELADO), CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA PAES - CPF: 278.183.498-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL
–

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO – RESCISÃO UNILATERAL – NOTIFICAÇÃO PRÉVIA – AUSÊNCIA DE PROVA – DESCUMPRIMENTO DO
ART. 17, PARÁGRAFO ÚNICO, DA RN N. 195/2009 DA ANS – SITUAÇÃO QUE EXTRAPOLA O MERO ABORRECIMENTO
–

PREJUÍZO MATERIAL COMPROVADO – REPARAÇÕES DEVIDAS – RECURSO PROVIDO.

Admite-se a rescisão unilateral do contrato coletivo, desde que respeitados os prazos mínimos de vigência e de notificação prévia de 60 dias.

A inobservância dessas exigências impostas pela
RN n. 195/2009 da ANS gera dano moral, especialmente quando se trata de pessoa idosa,
portanto hipervulnerável, que não teve acesso à assistência médica nessa fase em que necessita de especial proteção.

E o valor dessa reparação tem de ser suficiente para atender as funções punitiva, compensatória e preventiva da medida.

O prejuízo material devidamente comprovado deve ser indenizado.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Materiais julgada improcedente, com a condenação da autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa, com a ressalva do art. 98, §3o, do CPC.

A apelante aduz que é beneficiária do plano de saúde da apelada desde 1o-6-2003 e sempre adimpliu as mensalidades.

Afirma que é cardiopata e que, para dar continuidade ao tratamento, agendou em 26-5-2022 consulta com médico infectologista, pela qual, porém, teve de pagar R$1.000,00 visto que o atendimento foi negado sob a justificativa de cancelamento do Contrato entre a ré e a empresa em que trabalha.

Argumenta que efetuou os pagamentos até 10-5-2022, e em 24-5-2022, quando mais precisou desse benefício, ocorreu a rescisão sem a prévia notificação pela apelada, como exige a Resolução n. 195/2009.

Sustenta que faz jus às reparações pleiteadas.

Contrarrazões no ID. 213744726.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A apelante alega na inicial da Ação que é beneficiária do plano de saúde coletivo celebrado entre a ré e a Federação dos Trabalhadores em Turismo e Hospitalidade do Estado de Mato Grosso – FETRATUH – MT, e foi surpreendida com o cancelamento unilateral do Contrato em 24-5-2022, pois sempre adimpliu as prestações.

Por sua vez, a ré/apelada diz que agiu em exercício regular de direito já que no Processo n. 1033940-37.2017.8.11.0041 foi autorizada a rescisão por desequilíbrio econômico-atuarial.

Esta lide se submete ao CDC, cujos artigos 18, § 6o, III, e 20, § 2o, enunciam a imprescindibilidade de adequação dos produtos e serviços à legítima expectativa do consumidor.

Evidentemente o contratante confia que, na hipótese de doença ou agravamento do seu estado de saúde, a contratada arcará com os custos da reabilitação. Assim, ele espera a integral assistência para sua cura ou melhora.

O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que é permitida a dissolução unilateral de plano de saúde coletivo, desde que haja
previsão contratual e sejam obedecidos os prazos mínimos de vigência e de notificação prévia de 60 dias
.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL.
PLANO DE SAÚDE COLETIVO. RESCISÃO UNILATERAL. POSSIBILIDADE. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. PRAZO
. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos n.o 2 e 3/STJ). 2.
Os contratos de planos privados de assistência à saúde coletivos podem ser rescindidos imotivadamente após a vigência do período de 12 (doze) meses e mediante prévia notificação da outra parte com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias (art. 17, parágrafo único, da RN no 195/2009 da ANS)
. A vedação de suspensão e de rescisão unilateral prevista no art. 13, parágrafo único, II, da Lei no 9.656/1998 aplica-se somente aos contratos individuais ou familiares. 3. Agravo interno não provido
”.

(AgInt no REsp 1692039 – SP, ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgamento em 29-10-2018).

“
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL
. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. RESCISÃO UNILATERAL. POSSIBILIDADE. PREVISÃO CONTRATUAL. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA REALIZADA
. PRAZO OBEDECIDO. 1.
Havendo previsão contratual, admite-se a rescisão unilateral do contrato coletivo de saúde após a vigência do período de 12 (doze) meses e mediante prévia notificação da outra parte com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias
. 3.Agravo interno não provido
”.

(AgInt no REsp 1721970-SP, ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgamento em 22-10-2018).

A ré não se desincumbiu do ônus probatório imposto no inciso II do art. 373 do CPC, pois o documento constante na lide, denominado Atendimento CAC, foi produzido de forma unilateral em 25-7-2022 e informa que houve a notificação prévia da autora e que ela recusou a migração de plano, o que, porém, não está comprovado.

É evidente que a atitude da apelada gerou frustração, angústia e aflição que extrapolam o mero aborrecimento, sobretudo porque a apelante é idosa, portanto hipervulnerável, e não teve acesso à assistência médica nessa fase em que necessita de especial proteção. Dessa maneira é devido o dano moral, que tem de ser fixado em valor suficiente para atender as funções punitiva, compensatória e preventiva da medida.

Sobre a matéria:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL
. AGRAVO DESPROVIDO. 1. É indevido o cancelamento automático do plano de saúde se a operadora deixa de cumprir o requisito de notificação prévia do beneficiário para quitação do débito existente. 2. No caso, o Tribunal de Justiça, com arrimo no acervo fático-probatório carreado aos autos, concluiu que a ora agravante não realizou a referida notificação prévia. A pretensão de revisar tal entendimento, sob alegada ofensa ao art. 13 da Lei 9.656/98, demandaria o reexame de matéria fático-probatória. 3. Na hipótese, o valor da indenização por danos morais, arbitrado em R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada agravada, não é exorbitante nem desproporcional aos danos sofridos, de modo que não se viabiliza a excepcional intervenção desta Corte. 4. Agravo interno desprovido”.
(STJ - AgInt no AREsp. 1771584 SE 2020/0260809-9, relator Min. Raul Araújo, julgamento em 19-4-2021, Quarta Turma, DJe de 24-5-2021).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - RESCISÃO UNILATERAL DE PLANO DE SAÚDE – POSSIBILIDADE DESDE QUE CUMPRIDOS OS REQUISITOS ENUMERADOS NA RESOLUÇÃO NORMATIVA N° 195/2009 DA ANS – AUSÊNCIA DE ENVIO DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA NO PRAZO PREVISTO – DANO MORAL – CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – REDUÇÃO – POSSIBILIDADE – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
. É possível a rescisão unilateral em plano de saúde coletivo, desde que cumpridos os requisitos da Resolução Normativa n° 195/2009 da ANS. No caso, a operadora do plano de saúde não demonstrou ter promovido a notificação prévia da outra parte no prazo mínimo exigido na RN (60 dias), portanto ilegal a rescisão unilateral.
O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta tanto a capacidade econômica do ofensor quanto as condições do ofendido, a fim de atender o caráter reparatório e pedagógico da sanção”.
(TJMT, N.U 1047591-63.2022.8.11.0041, Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, julgamento em 8-5-2024, DJE de 12-5-2024).

Quanto ao prejuízo material, a autora anexou no ID. 213744697 o comprovante dos R$1.000,00 que pagou pela consulta. Logo, faz jus a essa indenização.

Pelo exposto,
dou provimento
ao Recurso para condenar a ré ao pagamento de R$10.000,00 de danos morais e R$1.000,00 de danos materiais.

Diante da modificação no resultado do julgamento, inverto o ônus da sucumbência.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/07/2024